Tribunal: TJSP
Processo: 1501595-29.2023.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. Sentença de parcial procedência da ação penal. Tráfico de drogas (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06). Recursos defensivos e ministerial.
Apelo do corréu Victor. Não conhecimento. Ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, o interesse de recorrer. Apelante que foi absolvido por insuficiência de provas acerca da coautoria delitiva e pleiteia a anulação das provas,

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. Sentença de parcial procedência da ação penal. Tráfico de drogas (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06). Recursos defensivos e ministerial.
Apelo do corréu Victor. Não conhecimento. Ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, o interesse de recorrer. Apelante que foi absolvido por insuficiência de provas acerca da coautoria delitiva e pleiteia a anulação das provas, argumentando terem sido obtidas por meio ilegal. Sucumbência não verificada. Recurso não conhecido.
Apelo do Ministério Público. Pleito de condenação do coacusado Victor como incurso no delito. Impossibilidade. Fragilidade do conjunto probatório no tocante à autoria desse réu, o qual somente foi visto pelos policiais ao lado de Maurício e não era proprietário, sequer possuidor ou detentor, das drogas. Absolvição mantida.
Apelo do corréu Maurício. Pedido de absolvição. Inviabilidade. Materialidade e autoria delitivas, referentes a esse acusado, devidamente apuradas no curso da ação penal. Réu que guardava e tinha em depósito quantia vultosa de drogas. Narrativa acusatória confirmada pelos depoimentos dos policiais militares e pela confissão, administrativa e judicial, de Maurício. Condenação mantida.
Dosimetria das penas. Primeira fase. Parcial acolhimento do pedido ministerial de exasperação das basilares. Quantidade expressiva de drogas apreendidas em poder do réu/condenado (superior a oitenta e nove quilogramas de "maconha"). Terceira fase. Afastado o redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, a pedido do Ministério Público. Elementos concretos amealhados no curso da persecução penal que evidenciam a dedicação de Maurício à narcotraficância. Penas redimensionadas.
Regime inicial recrudescido para o fechado, pela quantidade de pena e circunstâncias judiciais negativas. Inviabilidade, pelas mesmas razões, de aplicação de penas alternativas e de suspensão condicional da pena.
Requerimento do Ministério Público de cassação do direito dos réus em recorrer em liberdade, concedido na r. sentença. Desacolhimento. Ausentes os requisitos legais. Prisão preventiva no caso vertente que equivaleria ao cumprimento provisório da pena.
RECURSO DO CORRÉU VICTOR NÃO CONHECIDO.
RECURSO DO CORRÉU MAURÍCIO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.